Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715948-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO ANTONIO ESTACIO DA SILVA PACIENTE: FERNANDO ANTONIO ESTACIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena pelo crime de homicídio -, em petição de próprio punho, pretende progredir de regime. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade. O paciente não juntou cópia da decisão do juiz da Vara de Execuções Penais que indeferiu benefícios da execução. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada pelo juiz de origem. Não é, assim, possível examinar eventual ilegalidade devido à instrução deficiente do writ. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES